Tribunal: STF
Processo: HC 236449
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Washington Luiz Fidelis, apontado como autoridade coatora o Ministro Relator do HC nº 877.479/MG.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a) a concessão da súplica LIMINAR, para que o Paciente possa seguir a instrução criminal em liberdade; 



    b) que seja concedida a presente ordem de habeas corpus revogando a prisão preventiva em virtude da decisão ilegal fundada em argumentos genéricos, eis que a autoridade coatora violou o imposto pelo o art. o §2º do art. 313, fruto da lei 13.964/19 e,



    c) que seja aplicado ao Paciente, em consonância com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal, as medidas cautelares de forma cumulativa do artigo 319, incisos I, II, III e V do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, mostra-se totalmente incabível a impetração, visto que o Ministro Relator do writ no Superior Tribunal de Justiça sequer proferiu decisão monocrática até o momento.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente